Tribunal: TJES
Processo: 5000431-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000431-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO VIANNA DA SILVA e outros
AGRAVADO: PATRICIA CUNHA LORA e outros (2)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HONORÁRIOS PERICIAIS – CABIMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSTERIOR – EFEITO
EX NUNC
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
No que tange às decisões que se referem à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, a jurisprudência pátria tem reconhecido, à luz da Taxatividade Mitigada, a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento

2.
O entendimento pacificado pela jurisprudência pátria é no sentido de que
“os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados”
(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.888.086; Proc. 2021/0130597-8; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 24/03/2022).

3.
Considerando que a decisão que determinou que os sócios da pessoa jurídica – incluindo FABIANE LIMA SIMÕES – arcassem com os referidos honorários é anterior ao pedido de gratuidade formulado pela referida agravante, seu deferimento não pode alcançar a referida determinação.

4.
Não houve impugnação pelas partes a respeito da decisão que alterou a responsabilidade pelo custeio dos honorários do
expert
, motivo pelo qual a referida decisão está estabilizada, tendo sido alcançada pela preclusão.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000431-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: FABIANE LIMA SIMÕES E OUTRO

AGRAVADOS: PATRÍCIA CUNHA LORA E OUTROS (02+)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABIANE LIMA SIMÕES E OUTRO

em face da r. decisão ID nº 2034031 que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face de
CLÍNICA VITALLE LTDA
e outros (02+), deferiu seu pedido de assistência judiciária gratuita nos seguintes termos:

1) Em atenção ao petitório de fl. 1.453, por meio do qual a requerente FABIANE LIMA SIMÕES postula a concessão da gratuidade da justiça, diante da juntada da declaração de fl. 1.454 e da documentação de fl.1.460-1.466, CONCEDO os benefícios da assistência judiciária gratuita a aludida parte, visto que, aparentemente, presentes os requisitos constantes no caput do art. 98 do CPC, destacando-se, contudo, que, em atenção ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça possui efeitos
ex nunc,
a determinação de pagamento da perícia, conforme decisão de fl. 1.378-1.379 permanece hígida inclusive para referida parte, que somente postulou a gratuidade após ser determinado o pagamento dos honorários periciais.

2) INTIMEM-SE todas as partes por meio do(a)(s) respectivo(a)(s) advogado(a)(s)/defensor(a)(es)(as) atuante(s) na causa, para tomarem ciência da presente e, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de julgamento do feito no estado em que se encontra:

a) procederem ao pagamento dos honorários periciais correspondentes a R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais), na proporção que coube a cada um por força da decisão de fl. 1.378-1.379v, precluída e em face da qual não houve recurso; (...)

Em suas razões (ID nº 2034000) os agravantes entendem que (
i
) o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à requerente
FABIANE LIMA SIMÕES
deve ter efeitos
ex tunc
, de modo a alcançar a decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais, proferida anteriormente, pois a mesma não tem condições de arcar com o valor estipulado.

Seguem aduzindo que (
ii
)
“a ordem inicial era de que a pessoa jurídica – Clínica Vitalle – suportasse o ônus da prova pericial. No curso da perícia é que houve a determinação de alteração deste ônus, que passou para as partes. Assim, mesmo que a orientação jurisprudencial se dê no sentido de que a assistência judiciária alcance eventos futuros, no caso dos autos, este
s
eventos, apesar de pretérito, pode ser alcançado, pois inicialmente não era de responsabilidade da recorrente. Ou, ao menos, que sua cota possa ser suportada no final do processo”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereram, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso,
“
para suspender a decisão quanto à não possibilidade da assistência judiciária alcançar o pagamento da cota da Recorrente Fabiane da prova pericial; e no item que importa em perda da prova e considerar verdadeira a alegação da parte contrária e pagante, caso a parte deixe de recolher sua cota nas custas periciais”.

A título de provimento final, pugnam pela reforma da decisão objurgada.

Em decisão proferida no ID nº 2589551, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A despeito de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

A princípio, reputo pertinente rememorar brevemente os fatos que circundam a presente demanda.

Trata-se, na origem, de
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
FÁBIO VIANNA DA SILVA e FABIANE LIMA SIMÕES
em face de
PATRÍCIA CUNHA LORA, LUCIENNE BERMOND FADINI e CLÍNICA VITALLE LTDA,
para apurar supostos atos fraudulentos concernentes à administração da sociedade promovidos pelas sócias Patrícia Cunha Lora e Lucienne Bermond Fadini.

Nesse contexto, foram formulados os seguintes pedidos:

a) o deferimento da tutela de urgência para determinar:

a.1) a realização de prova antecipada de perícia administrativa, contábil e financeira na gestão da Clínica Vitalle Ltda para apuração dos atos de gestão ocorridos de forma ilegal e/ou ilegítimos a partir de 11/06/2018, bem como os danos deles decorrentes, a ser custeada pela Clínica. E o afastamento imediato das rés da gestão e administração da clínica até o final do processo ou ao menos enquanto durar a perícia com a nomeação de um ou dos dois autores para a gestão e administração da empresa;

a.2) que a autora FABIANE LIMA SIMÕES ingresse no quadro societário da Clínica Vitalle Ltda com 22,5% das cotas e na condição de sócia-administradora (...)

d) sejam as rés afastadas, em definitivo, da gestão da sociedade, fixando-se a gestão nos autores; e

e) sejam condenadas a indenizar os pagamentos indevidos realizados em seu favor e de terceiros além de outros danos que a gestão das mesmas geraram para a sociedade e para os autores;

f) a condenação das rés em dano moral em valor a ser fixado por este Juízo; (...)

No curso da demanda, o Juízo
a quo
proferiu decisão, em 29/09/2020, determinando a intimação da Clínica Vitalle Ltda para depositar em juízo o valor total dos honorários periciais (ID nº 2034028).

Não obstante, em seguida, por meio de decisão proferida em 05/02/2021, a Magistrada de Primeira Instância modificou a decisão outrora proferida, determinando que os honorários do
expert
fossem pago pelos sócios da pessoa jurídica.

Para tanto, considerou que
“não há dúvidas de que a CLÍNICA VITALLE tem passado por dificuldades financeiras. Outrossim, é cediço que a realização da perícia interessa a todas as partes, vez que tal prova elucidará a existência, ou não, dos desvios anunciados nos autos, e evidenciará a real situação da empresa. Nesse sentido, inicialmente foi determinado o pagamento dos honorários periciais pela sociedade empresarial – CLÍNICA VITALLE. Entretanto, diante da atual condição financeira da pessoa jurídica, considerando que as propostas de parcelamento, seja em 24 (vinte e quatro) prestações ou em parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) não se revelam minimamente aceitáveis, vez que o prazo para pagamento variaria de 02 (dois) a 10 (dez) anos, aproximadamente, e tendo em vista que, como dito anteriormente, não houve impugnação ao valor dos honorários periciais de qualquer das partes, DETERMINO o pagamento dos honorários periciais por FABIO VIANNA DA SILVA, FABIANE LMA SIMÕES, PATRÍCIA CUNHA LORA E LUCIENNE BERMOND FADINI, na proporção de 1⁄4 (um quarto) para cada, cujo pagamento deverá ser realizado em até 10 (dez) dias, como forma de viabilizar a continuidade do processo”

Ato contínuo,
FABIANE LIMA SIMÕES
acostou petição aos autos (ID nº 2034030) requerendo, em 22/03/2021, a concessão de assistência judiciária gratuita.

Como relatado, o referido pedido foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau, com a ressalva de que se trata de deferimento com efeitos
ex nunc
, não estando apto a alcançar a determinação de recolhimento dos sobreditos honorários periciais.

E foi em face da sobredita decisão que os requerentes formalizaram a interposição do presente recurso, nos termos já relatados.

De plano, reputo pertinente ressaltar que compreendo ser o presente recurso cabível, a despeito de não constar no rol do artigo 1.015, CPC.

Embora possa aparentar se tratar de recurso interposto contra decisão que defere o benefício da assistência judiciária gratuita, certo é que, na realidade, a pretensão da recorrente é de eximir-se de pagar o valor referente aos honorários periciais.

E, para respaldar seu pedido, afirma que faz
jus
à assistência judiciária gratuita e sua concessão deve ser feita com efeitos
ex tunc
, sobretudo porque houve uma alteração na determinação a respeito da responsabilidade pelo pagamento dos indigitados honorários, oportunidade na qual requereu a concessão da benesse.

E, no que tange às decisões que se referem à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, a jurisprudência pátria tem reconhecido, à luz da Taxatividade Mitigada, a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS POR AMBAS AS PARTES NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA. Cabimento
. Perícia requerida por ambas as partes. Ônus
probandi
que não deve ser confundido com o ônus econômico de arcar com os honorários do perito. Aplicação do art. 95,
caput
, do CPC. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.
(TJSP; AI 2025882-61.2022.8.26.0000; Ac. 15628202; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 30/04/2022; DJESP 10/05/2022; Pág. 2495)

________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT.
Prova pericial médica pleiteada pelo autor. Decisão determinando que os honorários periciais arbitrados em r$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) sejam suportados pela seguradora ré. Cabimento do presente recurso, tendo em vista a teoria da taxatividade mitigada aplicada pelo STJ (tema repetitivo nº 988).

Por força do art. 95 do CPC/2015, se a parte autora postulou a realização de prova técnica, os honorários periciais devem ser por ela suportados. Entretanto, se o demandante é beneficiário da gratuidade de justiça, devem ser observados os termos da resolução nº 02/2018 do Conselho da Magistratura, que determina que o pagamento dos honorários periciais ocorra ao final da demanda, pela parte sucumbente, com o adiantamento das despesas por parte do tribunal. Valor dos honorários periciais arbitrados em consonância com o disposto na Súmula nº 361 deste tribunal de justiça. Provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que os honorários periciais sejam pagos, ao final, pela parte vencida, com o adiantamento do valor por este tribunal de justiça, nos termos da resolução nº 02/2011 do Conselho da Magistratura.
(TJRJ; AI 0080943-67.2021.8.19.0000; Itaocara; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Myriam Medeiros da Fonseca Costa; DORJ 29/04/2022; Pág. 198)

A rigor, no caso em apreço, o reconhecimento, apenas em sede de julgamento de recurso de apelação, de eventual isenção de
FABIANE LIMA SIMÕES
em arcar com os indigitados honorários periciais acarretaria o desfazimento de inúmeros atos processuais para que a referida prova fosse produzida, o que iria de encontro com o que restou decidido pela Corte Cidadã quando do julgamento do Tema nº 988.

Firme em tais premissas, compreendo que o presente recurso é cabível.

Não obstante, como indicado pelo Juízo de Primeira Instância, é imperioso rememorar que o entendimento pacificado pela jurisprudência pátria é no sentido de que
“os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados”
(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.888.086; Proc. 2021/0130597-8; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 24/03/2022).

Com efeito, considerando que a decisão que determinou que os sócios da pessoa jurídica – incluindo FABIANE LIMA SIMÕES – arcassem com os referidos honorários é anterior ao pedido de gratuidade formulado pela referida agravante, seu deferimento não pode alcançar a referida determinação.

Nesse sentido, inclusive, já decidiram outros Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO QUE CONCEDEU AS BENESSES DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, RESSALTANDO, CONTUDO, SUA INAPTIDÃO PARA EXIMIR OS REQUERENTES DE ARCAREM COM A FRAÇÃO DELES DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
. Pedido formulado incidentalmente em momento posterior à distribuição dos custos da perícia.
Benesse que gera efeitos
ex nunc
. Impossibilidade de retroação para alcançar atos e encargos processuais pretéritos.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal de justiça. Pronunciamento judicial mantido. Recurso conhecido e não provido.
(TJPR; AgInstr 0041354-52.2021.8.16.0000; Apucarana; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Vânia Maria da Silva Kramer; Julg. 14/02/2022; DJPR 22/02/2022)

_____________________

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MOMENTO.
HONORÁRIOS PERICIAIS. A GRATUIDADE NÃO OPERA EFEITOS EX TUNC.
CONCESSÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO EM PROCESSO DIVERSO. IRRELEVÂNCIA. GRATUIDADE COMO FENÔMENO ENDOPROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A agravante se insurge contra decisão que lhe deferiu o benefício da gratuidade de justiça com efeitos
ex nunc
. 2.
Embora o pedido de Assistência Judiciária Gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, a concessão do benefício não produz efeitos retroativos (
ex tunc
) de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores. 3. Se o pedido e a concessão da gratuidade são posteriores à decisão que atribuiu à recorrente o ônus de pagar os honorários periciais, esse deferimento não tem o condão de isentar a parte do recolhimento da aludida despesa.
4. A conclusão firmada na r. Decisão combatida está em sintonia com a jurisprudência no sentido de que a gratuidade é fenômeno endoprocessual. Desse modo,...se a gratuidade de justiça não retroage.
Ex nunc
. Nem mesmo dentro dos próprios autos, endoprocessual, muito menos seria possível para abranger processo distinto. .. (Acórdão 1285859). 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
(TJDF; AGI 07462.77-66.2020.8.07.0000; Ac. 131.7708; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 10/02/2021; Publ. PJe 09/03/2021)

Inclusive, é imperioso destacar que não houve impugnação pelas partes a respeito da decisão que alterou a responsabilidade pelo custeio dos honorários do
expert
, motivo pelo qual a referida decisão está estabilizada, tendo sido alcançada pela preclusão.

Ademais, a partir da petição inicial, é possível constatar que os ora agravantes pugnaram na própria peça vestibular pela realização da prova pericial, oportunidade na qual não foi requerida a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Por tais motivos, entendo que a manutenção da decisão objurgada é media que se impõe.

Diante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.